Tribunal: TJMT
Processo: 1002028-67.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002028-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), PATRICIA RODRIGUES DA SILVA PENTEADO - CPF: 003.487.181-01 (EMBARGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A instituição financeira alegou contradição e obscuridade na decisão, sustentando a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração técnica dos valores devidos, em razão da suposta divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de contradição ou obscuridade que justifiquem a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta-se de forma clara e suficiente ao afastar a tese do banco, destacando que os cálculos da exequente seguiram os critérios estabelecidos na sentença transitada em julgado, que determinou restituição simples dos valores pagos, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC.

A remessa dos autos à contadoria judicial foi corretamente afastada, uma vez que a divergência entre os cálculos decorre da tentativa do banco de aplicar critérios não previstos no título executivo, o que implicaria reinterpretação indevida da sentença.

Não se verifica contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

A pretensão da parte embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Inexiste obscuridade ou contradição quando a decisão judicial adota fundamentação clara e adequada aos termos do título executivo judicial.

A divergência entre cálculos apresentados pelas partes, baseada em critérios não constantes da sentença, não justifica remessa dos autos à contadoria judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002028-67.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADO
:
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA PENTEADO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira.

No referido recurso, o banco insurgiu-se contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RCM), que homologou os cálculos apresentados pela exequente.

A parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de contradição e obscuridade, ao deixar de remeter os autos à contadoria judicial para apuração técnica dos valores devidos, apesar da alegada divergência entre os cálculos das partes. Sustenta, ainda, que a decisão violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de representar, em tese, enriquecimento ilícito da parte exequente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso concreto, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Ao contrário, o julgado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada as alegações do agravante, destacando que
a
sentença transitada em julgado determinou a restituição simples dos valores pagos pela autora, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, critérios suficientes para a elaboração dos cálculos apresentados pela exequente.

Ademais, consignou-se
que a
metodologia defendida pelo banco – aplicação de parâmetros de empréstimo consignado – implica reinterpretação do título executivo judicial, o que é vedado na fase de cumprimento de sentença
.

Logo, a divergência nos valores apresentados não decorre de erro material, mas da adoção, pelo banco, de critérios não previstos na sentença exequenda, o que justifica, de forma lídima, a não remessa dos autos à contadoria judicial.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
a
embargante

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025